Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA CARACTERIZADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÕES NEGATIVAS AFASTADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. MULTA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. As provas dos autos são suficientes para ensejar a condenação do réu/apelante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), afastando-se o pleito absolutório.
4. In casu, a subtração da bolsa da ofendida ocorreu com o emprego de violência, de maneira que a ofendida caiu no chão no momento do arrebatamento da res furtiva, conforme narrado pela vítima. Assim, não prospera a desclassificação de roubo para furto.
5. A simples menção de o acusado ter agido com “pleno conhecimento sobre a ilicitude do fato” não justifica a exasperação da pena-base, uma vez que a potencial consciência da ilicitude diz respeito à culpabilidade em sentido estrito, a qual foi avaliada na fundamentação do julgado. A culpabilidade a ser analisada como circunstância judicial, para fim de fixação da pena-base, corresponde ao sentido lato, ou seja, à reprovação social que o crime e o seu autor merecem pela conduta praticada. Precedentes do STJ e do TJDFT.
6. O fato de o réu/apelante tentar ludibriar a vítima, valendo-se da sua boa-fé, para facilitação da consumação do delito, traz uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a avaliação negativa das circunstâncias do crime. Precedentes do TJDFT.
7. O prejuízo financeiro sofrido pela vítima pela ausência de restituição dos bens subtraídos é um resultado inerente ao delito de roubo, não podendo ser utilizado como fundamento suficiente para a majoração da pena-base, exceto quando o prejuízo experimentado se mostrar expressivo, de maneira a extrapolar o resultado razoável previsto para o crime, o que deve ser devidamente motivado pelo julgador. Precedentes do STJ e do TJDFT.
8. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, motivo pelo qual deve ser reduzida no caso concreto.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do réu/apelante nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), afastar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, reduzindo a pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.